Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 12.015/2009. LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL ENTRE ESTUPRO E ATOS LIBIDINOSOS. PEDIDO PREJUDICADO. ALEGADA ATENUANTE GENÉRICA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA JÁ RECONHECIDA. FRAÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE DELITOS. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA NA DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado a 23 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), que pleiteia: (i) reconhecimento de circunstâncias especiais de diminuição da pena; (ii) aplicação retroativa da Lei n. 12.015/2009, a fim de afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva; e (iii) rediscussão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a lei posterior mais benéfica (Lei n. 12.015/2009) pode retroagir para afastar o concurso material; (ii) estabelecer se a pena comporta redução em razão de circunstâncias pessoais alegadas pelo sentenciado; (iii) verificar se houve erro na dosimetria, especialmente quanto à continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 12.015/2009 já estava em vigor à época dos fatos, inexistindo concurso material entre estupro e atos libidinosos, razão pela qual o pedido encontra-se prejudicado.
4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão, não sendo possível reduzi-la aquém desse patamar, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.
5. A continuidade delitiva foi reconhecida na sentença, com aplicação da fração de 2/3 em razão da multiplicidade de condutas (cinco a dez episódios), o que se mostra proporcional e confirmado em sede recursal.
6. A aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, do CP não configura bis in idem, conforme orientação do STJ no Tema 1.215.
7. A dosimetria observou os parâmetros legais e constitucionais, inexistindo erro, teratologia ou ausência de fundamentação que autorizem revisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal conhecida em parte e, na extensão, julgada improcedente.